Tribunal: TJMT
Processo: 1012020-86.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012020-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS MEDEIROS VIDA - CPF: 065.170.226-78 (ADVOGADO), ANA DE FATIMA MEDEIROS - CPF: 415.498.211-72 (AGRAVANTE), OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 378.002.561-20 (AGRAVADO), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012020-86.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - ÚNICA FONTE DE RENDA DA AGRAVANTE (APOSENTADORIA) - IMPENHORABILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR - ART- 833, IV, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO

A restituição do imposto de renda, quando originária de rendimentos impenhoráveis, mantém a natureza da verba original e, portanto, também é impenhorável para o pagamento de dívidas que não sejam de natureza alimentar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012020-86.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
Ana De Fatima Medeiros

AGRAVADO:
Ocimar Carneiro De Campos

Processo origem nº 0010319-75.2013.8.11.0006

2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Ana De Fatima Medeiros
contra decisão, proferida em Ação de Cumprimento de Sentença, que deferiu parcialmente o pedido de desbloqueio de valores da agravante e determinou a liberação do valor de R$ 9.138,93 referente à aposentadoria, mas manteve o bloqueio de R$ 11.005,86 referente à restituição do imposto de renda.

Defende a impenhorabilidade dos seus proventos no valor de R$11.005,86, sob o argumento de que se trata de restituição de imposto proveniente de sua aposentadoria, bem como que a restituição possui origem salarial.

Pugna pelo provimento do recurso.

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 217696178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012020-86.2024.8.11.0000

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ana de Fátima Medeiros contra decisão que, em cumprimento de sentença, manteve a penhora sobre o valor de R$ 11.005,86, referente à restituição do imposto de renda da agravante.

A agravante sustenta que a restituição do imposto de renda é impenhorável, pois decorre de sua aposentadoria, única fonte de renda. Alega que a decisão agravada violou o art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC), que garante a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria.

Este é o motivo do inconformismo da agravante.

A controvérsia está em saber se a restituição do imposto de renda da agravante possui natureza salarial e, consequentemente, se é impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Pois bem.

O referido dispositivo legal estabelece que são impenhoráveis as verbas destinadas à subsistência do devedor e de sua família, como salários, aposentadorias, pensões e valores recebidos de terceiros com essa finalidade.

Art. 833.
São impenhoráveis:

IV
- os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

No caso em análise, a agravante comprovou que a restituição do imposto de renda decorre exclusivamente de sua aposentadoria, de forma que esta é sua única fonte de renda. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se firmado no sentido de que, nessas circunstâncias, a restituição do imposto de renda possui natureza salarial e, portanto, é impenhorável.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CRÉDITO ORIUNDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE. ORIENTAÇÃO RECENTE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. SÚMULA N.o 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento de decisão interlocutória, na fase de cumprimento de sentença, para possibilitar a penhora de restituição de imposto, a fim de pagar honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais. 2.A Corte Especial possui o entendimento de que: "10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. Ademais, segundo o art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho. 2.
A restituição do imposto de renda de pessoa física consiste em crédito que, no caso concreto, ostenta origem salarial e, por isso, não é passível de penhora para garantia de título executivo extrajudicial desprovido de caráter alimentar
12. Recurso especial conhecido e não provido."(REsp n.o 1.815.055/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/8/2020, DJe de 26/8/2020) 3. Agravo Interno não provido

RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE CRÉDITO RELATIVO À RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR PROVENIENTE DE SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA AFERIDA NO TRIBUNAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1
. É impenhorável o valor depositado em conta bancária proveniente de restituição do imposto de renda, cuja origem advém das receitas compreendidas no art. 833, IV, do CPC.
2. Havendo o acórdão estadual consignado que a fonte de incidência do imposto de renda era salarial, o acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.3. Recurso especial a que se nega seguimento. (REsp n. 1.163.151/AC, relator Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 3/8/2021.)

A impenhorabilidade de proventos de aposentadoria visa garantir a subsistência digna do aposentado e de sua família, de modo a proteger o mínimo existencial necessário para uma vida com dignidade. Estender essa proteção à restituição do imposto de renda, na ocasião que esta decorre da aposentadoria, é medida que se impõe para assegurar a efetividade da norma constitucional que garante a proteção social.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade do valor de R$ 11.005,86, referente à restituição do imposto de renda da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024